Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-98.2019.8.11.0095
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001084-98.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO PAES DA CONCEICAO - CPF: 065.967.421-13 (APELANTE), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), SIRLENE FERMINO PAES - CPF: 791.496.691-68 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIRLENE FERMINO PAES - CPF: 791.496.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA KAWANNA MARIM RODRIGUES - CPF: 063.275.861-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ARAUJO - CPF: 610.524.963-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN JUNIOR GUIMARAES TELES - CPF: 082.082.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEILA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 063.938.941-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALECRIN NONATO - CPF: 708.216.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 055.500.821-52 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN FRANCISCO MACIEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELINO BEZERRA - CPF: 557.472.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 038.337.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BAR DA JAQUELINE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BAR DO JAIMINHO (TERCEIRO INTERESSADO), BAR DO JAIMINHO (TERCEIRO INTERESSADO), BAR DA SIRLENE (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO CORDEIRO DE CAMPOS - CPF: 328.726.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANE DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE JESUS ARAUJO E ANDRESSA (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.840.761-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ROGÉRIO PAES DA CONCEIÇÃO E DESPROVEU O RECURSO DE SIRLENE FERMINO PAES.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001084-98.2019.8.11.0095

APELANTE: ROGERIO PAES DA CONCEICAO, SIRLENE FERMINO PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO DA RÉ ALIADA AO DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A ASSOCIAÇÃO DELES, BEM COMO A PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS
– VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO VALOR DO DIA-MULTA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO DA RÉ SIRLENE DESPROVIDO, E APELO DO ACUSADO ROGÉRIO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à acusada, que confessou o crime.

Não há se falar em absolvição pelo crime de associação quando as provas coligidas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas, comprovam que, de fato, as partes se associaram, de forma estável e duradoura, inclusive com divisões de tarefas, para a prática do crime de tráfico.

A despeito do silêncio legislativo, a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos exige fundamentação adequada.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001084-98.2019.8.11.0095

APELANTE: ROGERIO PAES DA CONCEICAO, SIRLENE FERMINO PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Sirlene Fermino Paes e Rogério Paes da Conceição, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Paranaíta, que condenou a primeira à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), e o segundo à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante Sirlene sua absolvição com relação a ambos os crimes a ela imputados por ausência de provas, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação da parêmia do
in dubio pro reo
.

Por sua vez, além de também requerer a sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, o recorrente Rogério busca, subsidiariamente, a redução da pena de multa imposta, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelas defesas, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1º Fato: Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre do ano de 2019, os denunciados SIRLENE FERMINO PAES e ROGERIO PAES DA CONCEIÇÃO se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, crime previsto no artigo 35, caput, da Lei Federal n°. ll.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2° Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de junho de 2019, no endereço da denunciada SIRLENE FERMINO PAES, localizado na Rua 121, n° 100, Setor do Clube, em Paranaíta/MT, a mesma guardava para o fim de comércio, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína e plásticos dentro de garrafas vazias com vestígios de drogas, aparentando maconha e pasta-base, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos acima narrados:

Conforme consta nos autos de Inquérito Policial, a Unidade Policial investigava diversos delitos nesta Comarca, verificando-se indícios do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, motivo pelo qual originou-se a instauração do procedimento.

Foram realizadas interceptações telefônicas dos suspeitos Sirlene e seu filho Rogério, sendo que as escutas comprovam que os denunciados associaram-se para o tráfico de drogas, como passa-se a expor.

[...] Analisando detidamente as interceptações telefônicas acimas transcritas, restou comprovada autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas com relação aos investigados Sirlene Firmino Paes e Rogério Paes da Conceição.

Quanto à investigada Sirlene Firmino Paes, também restou comprovada a posse de drogas para o comércio, já que ao realizar a busca e apreensão na residência da acusada Sirlene, a polícia encontrou a quantia de R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais) em moeda corrente do país, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína e 09 (nove) embalagens plásticas com vestígios de substâncias, conforme autos de circunstanciado de busca e apreensão de fls. 193/196.

Dando continuidade as diligências, o Relatório de Investigação n. 307/2019 (pg. 208), descreve o cumprimento do mandado de busca e apreensão e mandado de prisão na casa da denunciada SIRLENE e BAR DA SIRLENE.

Inclusive, o usuário LIDIOMAR JUSTINO DA SILVA prestou depoimento as fls. 352 (Vol. II) e afirmou já ter comprado droga de SIRLENE.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da droga apreendida pelos integrantes da Polícia no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de SIRLENE, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como infestável o fato de que os denunciados mantinham liame associativo, bem como a denunciada SIRLENE praticou o delito de tráfico de drogas. [...] ”
(id. 45320995).

Não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório,
há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pela apelante
Sirlene Fermino Paes
.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 45367498), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 45367495), auto de apreensão (id. 45367963) e,
principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 45368996, que não deixam dúvidas que as nove embalagens encontradas na residência da recorrente continham resquícios de m
aconha.

Extrai-se ainda dos autos
que, durante uma operação realizada pela Polícia Civil
, com intuito de investigar a ocorrência de diversos crimes de homicídio, ameaça, roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Paranaíta e Alta Floresta, constatou-se, por meio de interceptação telefônica devidamente autorizada pelo juízo da Comarca de Paranaíta [id. 45367476], que a apelante Sirlene tinha envolvimento constante com o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como que o recorrente Rogério, mesmo preso, mantinha conversas regulares com a corré Sirlene [sua mãe], nas quais é possível observar que ambos estavam associados para a prática da mercancia ilícita.

Os diálogos das interceptações telefônicas citados na denúncia correspondem aos contidos no
Relatório Técnico n. 19/2018/DI/CIN [id. 45367476], c
onfeccionado pela inteligência da Polícia Civil.

Em um dos diálogos fica demonstrado que
“Rogério, filho de Sirlene, tem feito ligações e orientado sua mãe a não realizar compras de drogas pelo indicado ‘Batata’, ou seja realizar somente com ‘Evair’, pois a qualidade do produto é melhor e mais confiável.

Mais à frente da conversa, eles tratam sobre as

“
tentativas de colocar no complexo da Cadeia Pública de Alta Floresta, celulares, dinheiro e possivelmente drogas”.

Segundo ainda apurado nas investigações, Sirlene demonstrou uma traficância rotineira, fazendo a entrega do “produto” fracionado nos valores de vinte, cinquenta e cem reais, inclusive com orientações do seu filho quanto à divisão das porções e dos preços de venda. Além disso, observou-se que ela mantém contato com Robson Araújo, o qual seria o seu fornecedor imediato na cidade de Paranaíta.

Por fim, evidenciou-se ainda no monitoramento o interesse do recorrente Rogério em “expandir o seu negócio”, contando com o auxílio da corré Sirlene, ao afirmar:
“tô precisando de um outro trampo de uma menina entrar com o negócio, começar a vender, fazer mil reais todo domingo”
, e
“eu vou mandar ela te ligar e você fala com ela certinho e combina”
.

Motivado por tais constatações, foi deferido pelo juízo
a quo
mandado de busca e apreensão na residência da acusada, na qual se encontrou
9 (nove) embalagens plásticas dentro de garrafas vazias com vestígios de maconha, além de uma balança de precisão, objeto comumente utilizado no comércio espúrio.

Do relatório técnico policial sobre as interceptações telefônicas, há diálogos de Sirlene com seu filho Rogério, e conversas deles com outros usuários e traficantes, indicando o comércio de drogas:

Transcrição 01/09/2018; 12h:38m

Sucuri: Oi Sirlene é o Sucuri.

Sirlene: Fala.

Sucuri: Eu tô aqui no teu buteco.

Sirlene: Hum.

SUCURI: VEM AQUI, COM CINQUENTA, PRA MIM.

SIRLENE: A TA, BELEZA.

Sucuri: E a menina do teu buteco, falou pra você ali também.

Sirlene: Ah tá beleza.

Sucuri: Traz cinquenta.

Sirlene: Tá.

Transcrição 29/11/2018; 21h:34m

MNI: Aí Sirlene é eu. Você não faz cinquentão aí não, para mim aí não? Ninguém está tendo.

Sirlene: Eu sei fia, mas eu tenho medo da polícia pega e me entrega
. Vou fazer assim com você então. Pera aí te falar. Mas você não fala para ninguém que pegou comigo tá.

MNI: Tá! Aham.

Sirlene: Se pergunta inventa aí alguém sei lá.

Transcrição 11/12/18; 23h:28m

Sirlene: Oi.

MNI: Oi Sirlene você está ativada?

Sirlene: Tou.

MNI Heim, então tem como você trazer ali no mesmo lugar cinquentão?

Sirlene: Heim, daqui uns dez minutinhos
.

MNI: Falô.

Sirlene: Oi.

Rogério: Oi.

Sirlene: Oi.

Rogério: Como que está as coisas aí?

Sirlene: Tá bem, acabei de pensá como ia fala com você.

Rogério: Heim, canto o processo da Rayne, repartição de bem.

Sirlene: Da nada.

Rogério: Veio deixa o dinheiro?

Sirlene: Deixei 250 aí.

Rogério: Preciso de um negócio feito já, trampo daquele lá.

Sirlene: Fica quieto, até arrumei já, agilizei.

Rogério: Dinheiro no domingo para lançar.

Sirlene: Tem a fita do menino aí, depositei mil, na segunda vou depositar 700, e vou ficar só devendo 700
.

Rogério: Não pega mais maconha com o ‘coisa’,
pega com o Evair tá, única boa é do Evair
.

Sirlene: Ele mandou aqui para mim, pediu para pegar dele.

Rogério: Então, a única boa e a melhor. A do ‘Batata’ é ruim, esse braw.

SIRLENE: POSSO PEGÁ ENTÃO, MAS EU TÔ COM UM BUCADO AQUI.

Rogério: Pode trazer desse aí, eu tô falando
. DEIXA EU FALÁ, TÔ PRECISANDO DE UM OUTRO TRAMPO DE UMA MENINA ENTRAR com o negócio,
COMEÇAR A VENDER, FAZER MIL REAIS TODO DOMINGO.

Sirlene: Mas já ajeitou a mulher?

Rogério: Já, já, é a mulher de um menino aqui,
eu vou mandá ela te ligar, aí você fala com ela certinho e combina.

Sirlene: Se der bosta.

Rogério: Não, não,
só faz o trampo e entrega na mão do povo
.

Sirlene: Beleza, beleza.

Rogério: Fica com Deus.

Sirlene: O menino que tô devendo vou enviar mais 700 dos 5 mil que eu devo.

Rogério: Tá, aí não esquece,
faz 100, na outra 100
.

Sirlene: Eu sei.

Rogério: Você vai ver o quanto de dinheiro tem lá.

Sirlene: Esse telefone é daí?

Rogério: É do menino aqui.

Sirlene: Celular caiu.

Rogério: Beleza.

Sirlene: Vou depositar mais 700.

Rogério: Agora tô tranquilo, menina vai falá contigo, 280, 250 por aí.

Sirlene: Vai fica na bolsa, na bolsa.

Rogério: Fica com Deus.

Sirlene: Oi.

HNI: Oi mãe.

Sirlene: Oi.

HNI: Pelo amor de Deus fica esperta aí menina.

Sirlene: Tá bom!

HNI: Sei que tá mexendo ainda para os outros
.

Sirlene: Tá bom, tá bom.

HNI: Fica esperta, tchau.

Sirlene: Oi.

Gilson: Onde você tá, é o Gilson.

Sirlene: Ai, deitada aqui.

Gilson: Só faltou eu aí.

Sirlene: Então, a muié do meu filho marcou a visita aí nessa cadeia amanhã 9 horas para levar as crianças fazê a visita.

Gilson: É, vem visitá ele.

Sirlene: Tô fazendo plano de fazê visita a você.

Gilson: A polícia tá toda hora em cima de nós aqui.

Sirlene: É doido é.

Gilson: Foi pego 12 celulares lá né, aí o bagulho ficou louco.

Sirlene: Aham, é, agora tem que dá uma aliviada. Fica de boa
.

Gilson: Tou tranquilo agora.

Sirlene: Não acelera nada, deixa tudo parado
.

Gilson: O cara que saiu morreu né, ele era cagueta que sei.

Sirlene: O cara que matou é meu amigo
.

Gilson: Quem é?

Sirlene: Não tá preso não.

Gilson: Dá nada não.

Sirlene: De boa.

Gilson: Sim, tô no castigo. Vou desligá, polícia tá aqui.

Sirlene: Beijo.

Gilson: Beijo.

Renan: E ae.

Rogério: E ae, deu desacerto, polícia pegou eu na estrada
.

Renan: Eu fui na delegacia e falei que o “brow” não era seu.

Rogério: Eu tô condenado já. Eu tava foragido. Tô na cela C.

Renan: Chefinho tá na B ainda.

Rogério: Sim, tá pagando, cuidado para não rodar, você tem que trabalhar aí pô,
tá pagando a lojinha
?

Renan: Tô sim, paguei tudo.

Rogério: Paga aí, se tá ligado que o baguiu tá loco né.
Vai lá no vizinho e pega um ferro lá, eu tenho um ferro lá
. Cara passou lugar errado. Era do Tião, estava emprestado, da venda.

Renan: Eu tô ligado.

Rogério: Se você quiser qualquer disgrama só falar, arma, “brow”, Comando não é porcaria não.

Renan: Pode cre mano, vou pegar dois quilos essa semana
.

As interceptações telefônicas foram corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de polícia, Thiago Fabiano Dutra e Sidnei Márcio Matias de Sousa:

“[...]
Na escuta ficou bem caracterizado o Rogério falando sobre questão de tráfico mesmo organizado, falando com a mãe dele até de quem era para ela comprar na cidade de Alta Floresta
. Na época que trabalhei aqui em Paranaíta, comigo as investigações, mas antes de mim teve outras investigações, a investigação que ela foi presa eu participei, outras vezes não participei, só fiquei sabendo. Da Sirlene eu não fiquei com as interceptações dela,
mas durante as investigações foi visto que ela estava, até o nosso Núcleo informou, que estava indo pegar, inclusive com o Robson e a Alana, são daqui de Paranaíta
, foi quando tentamos interceptar, como tínhamos pouco efetivo feminino, na verdade só uma, a gente ficou sem poder fazer a revista, então ela saiu do bar, foi na casa da Alana e do Robson para buscar a droga.
Na última busca e apreensão que a gente fez no bar e na casa eu participei, no bar tinha vestígios, tinha embalagens de drogas dentro da garrafa de cerveja, dentro do bar fechado, e na casa com uma senhora tinha drogas no quarto, ela morava na casa e alugava outras casinhas ao redor que ela fez
. O Rogério foi preso antes por outras situações. Dentro da casa dela, a coisa que ficou mais característico do tráfico é a receptação, que era de um usuário conhecido aqui na cidade, que é o professor, Elias, que tinha deixado um tablet lá, ela não soube explicar como que ele pagou o tablet, estava destravado e ela mesma falou que era do Elias na hora que a gente apreendeu”
(Thiago Fabiano Dutra – áudio id. 45368521).

“[...] Eu participei das buscas e apreensão da Sirlene, no bar,
lá encontramos vestígios de papelotes que já tinham sido usados dentro de garrafas
. [...]”
(Sidnei Marcio Matias de Sousa – áudio id. 45368521).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

A própria ré Sirlene confessa a traficância, que é ratificada pelo usuário Lindiomar Justino da Silva,
verbis
:

“[...] levei essas drogas, assim essa droga não era minha, era de um rapaz que trabalha lá na praça, aí a menina foi embora, ela estava no meu bar bebendo,
aí ela pediu para mim se tinha como levar 50 reais lá pra ela, ela iria me dar um pouco de dinheiro para levar, eu falei com umas 3 pessoas, ela pedia 40, daí eu ia lá
. [...] O cara vazou quando fui presa, tal de “Macarrão” apelido dele.
Eu pegava a droga com “Macarrão” e vendia, foi umas 3 vezes só
[...]”
(interrogatório judicial da ré Sirlene Fermino Paes).

“[...] Que conhece Sirlene, sabendo que a mesma é proprietária de um bar nesta cidade e
que já fez pedido de maconha com Sirlene, sendo que pagou 50 reais
. [...]”
(usuário Lindiomar Justino da Silva).

Diante desse contexto,
a condenação da apelante Sirlene, pelo crime de tráfico de drogas, deve ser mantida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade dos crimes pelos quais a apelante remanesceu condenada, tendo em vista as declarações dos investigadores de polícia e da Delegada da Polícia Judiciária Civil responsáveis pelas interceptações telefônicas, investigações e prisão em flagrante da apelante”
(N.U 0004806-07.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“1. As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelo restante do acervo probatório, inclusive a própria confissão do agente, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. [...]”
(Ap 175362/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017).

Igualmente, não há se falar em absolvição pelo delito de associação com relação a ambos os recorrentes, uma vez que as provas coligidas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas, corroboradas pelo policial Thiago Fabiano Dutra, comprovam que, de fato, os acusados Sirlene e Rogério se associaram, de forma estável e duradoura, para a prática do crime de tráfico.

Segundo profícuo escólio de Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Registre-se que, para Renato Brasileiro de Lima,
o crime de associação se configura ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas
:

“[...] A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência
(societas sceleris)
, características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

[...] a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula ‘reiteradamente ou não’,
o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. Edição, Editora Juspodivm, Salvador, 2014, p. 754 e 755).

No caso dos autos, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação de cada um dos envolvidos na associação criminosa, como também revela que haviam divisões de tarefas para a prática da mercancia de entorpecente, sendo que Sirlene era responsável por comercializar os entorpecentes em seu bar, enquanto Rogério orientava sobre quem deveria ser o fornecedor [
“não pega mais maconha com ‘o coisa’, pega com o Evair tá, única boa é do Evair”
], a quantidade e o valor que deveria ser vendida [
“aí não esquece, faz 100, na outra 100”
], além de encaminhar novos vendedores para buscar a droga e ser instruída pela a ré quanto à venda [
“deixa eu fala, tô precisando de um outro trampo de uma menina entrar com o negócio, começar a vender, fazer mil reais todo domingo”
;
“eu vou mandá ela te ligar e você fala com ela”
;
“só faz o trampo e entrega na mão do povo”
; e “
a menina vai falá contigo, 280, 250 por ai”
].

Forte em tais razões, comprovadas a estabilidade e a permanência da associação, hei por bem manter a condenação imposta pelo juízo singular.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS [...] AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA [...] DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA [...] CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório [...]”
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO [...] DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA [...] E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA [...] DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS [...] PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES [...] LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA [...] A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). “Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap nº 160260/2015) [...]
(N.U 0000287-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO CRIME - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO - 1. RECURSO ACUSATÓRIO - 1.1. PRETENSÃO DE CONDENAR PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PROCEDÊNCIA - AFFECTIO SOCIETATIS EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONDIÇÃO DE FORNECEDOR ESTÁVEL DE DROGAS [...] CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE [...] APELO ACUSATÓRIO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1. Recurso acusatório. 1.1. A prova do ânimo associativo (affectio societatis) característico do crime autônomo de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) pode ser retirada das circunstâncias do fato e das coerentes inferências prestadas por investigadores de polícia, que já detinham informações sobre o modus operandi do fornecimento de drogas para revenda, tendo sido apreendida significativa quantia em dinheiro em espécie, na casa do "vapor" do tráfico, e este, por sua vez, mantinha consigo significativa quantidade de drogas variadas, bem como balança de precisão, mais de uma dezena de aparelhos celulares e televisor de origem ilícita, produto do comércio malsão [...]
(N.U 0002750-98.2016.8.11.0044, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018).

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(grifo é nosso)
.

Todavia, deve ser revista a pena de multa fixada para o apelante Rogério.

Conquanto tenha a pena de multa sido arbitrada de acordo com a pena restritiva de liberdade, o valor do dia-multa estimado não foi justificado, apresentando-se, por isso, exorbitante, devendo ser reduzido para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido:

[...] A multa constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo, de modo de que, observados o critério trifásico de dosimetria da pena, “deve ser mantida a respectiva reprimenda, não comportando reparos” (TJMT, Ap nº 63451/2018).

“Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa.” (TJMT, Ap nº 164955/2014) [...]
(N.U 0001803-45.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019).

Por fim,
no tocante ao direito de recorrer em liberdade, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual (Ap. 20108/2015, 20.8.2015), especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública –
“mostra-se patente a contumácia delitiva do réu. Consultando as folhas de antecedentes criminais acostadas aos autos, constata-se que o denunciado é reincidente, e ostenta condenação pelo crime de roubo anterior transitadas em julgado, no executivo de pena 0000674-18.2016.8.11.0007, em trâmite na Comarca de Alta Floresta-MT, e, outrossim, note-se que o acusado responde a processo de homicídio qualificado, autos 68241, em trâmite nesta Comarca, bem como aos autos 61020, (tráfico de drogas), 82540 (Porte de arma de fogo)”
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
ré Sirlene
, e
PROVEJO EM PARTE
o recurso do
acusado Rogério
, tão somente para reduzir o valor do dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020